Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO. CONTRATO SUBJACENTE COM OPERADORA DE TURISMO. CORRESPONDENTE LOCAL. ATUAÇÃO EM NOME E POR CONTA DA CORRETORA. REGULAÇÃO NORMATIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRESPONDENTE E DA CORRETORA, EFETIVA PRESTADORA DO SERVIÇO (CDC, arts. 2o e 3o). PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA CORRETORA. SUBSISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO. BLOQUEIO DOS VALORES VERTIDOS PELOS CONSUMIDORES SEM CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. Segundo a regulação normativa, as agências de turismo não são autorizadas a realizarem operações de câmbio, negócios reservados às corretoras de câmbio e instituições financeiras detentoras de autorização, sendo ressalvado às corretoras a entabulação de contratos com operadoras de turismo, que passam a atuar como “correspondentes”, “representantes” ou prepostas.
3. Encaminhada operação de aquisição de moeda estrangeira por consumidores com operadora de turismo atuante como correspondente de operadora de câmbio, a corretora, efetiva protagonista do negócio, e sua correspondente, restam enlaçadas à cadeia de fornecimento, guardando, ambas, pertinência subjetiva com a pretensão formulada pelos adquirentes de moeda estrangeira visando a resolução do negócio, a repetição do que verteram e a composição dos danos que experimentaram em razão da frustração da aquisição, encerrando a definição da responsabilidade de cada uma matéria reservada ao mérito.
4. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
5. Aferida a verossimilhança do alegado pelos consumidores acerca do descumprimento obrigacional havido na contratação de operação cambial com empresa que participara da cadeia de fornecimento da relação negocial como representante da operadora de câmbio autorizada a fornecer no mercado o serviço, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do vertido, e não correspondido, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela provisória de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do equivalente de forma a ser resguardado o resultado útil do processo, medida que, além de reversível, poderá alcançar a todas as fornecedoras enlaçadas ao negócio (CPC, art. 301).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Maioria.